Tribunal: TJMT
Processo: 1014616-43.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014616-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GISELE FERNANDA ALVES PASSOS - CPF: 296.504.048-05 (ADVOGADO), KELSON BORGES DA SILVA - CPF: 707.222.851-91 (INTERESSADO), VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI (INTERESSADO), GISELE FERNANDA ALVES PASSOS - CPF: 296.504.048-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA - CPF: 614.083.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO - CPF: 072.328.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser apreciada consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, elementos que sustentaram a suspeita fundada e os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação quanto à legalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4. A valoração dos elementos informativos existentes nos autos de origem, em especial os depoimentos dos policiais militares, deverá ser reservada quando do julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do processo.

5. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, resultado de inconsistências nas alegações dos suspeitos e da contradição nos depoimentos, corroborada pela jurisprudência do STJ e STF acerca da legitimidade de abordagens diante de condutas que suscitem suspeita fundada.

6. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida (92 porções de maconha, com peso de 97kg,606g) e no risco concreto de reiteração delitiva, fatos que demonstram a idoneidade da decisão constritiva, sobretudo em se tratando, em tese, de traficância interestadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Os depoimentos dos policiais, que apontaram contradições nas declarações dos suspeitos, corroboram a suspeita fundada que embasou a abordagem e a prisão em flagrante, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ sobre abordagens motivadas por suspeita fundada.” "A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas é juridicamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo legítima diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 928.852/SP; STF, RHC 229.514/PE; TJMT, HC 1017059-64.2024.8.11.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar, impetrado em favor de
KELSON BORGES DA SILVA
contra decisão

d
o Juízo da Vara
Única da Comarca de Alto Taquari
que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico
.

A
impetrante sustenta que: 1)

há sérias

dúvidas quanto à legalidade da prisão em flagrante;
2
)
não houve fundada suspeita para a abordagem policial e busca veicular;
3
)
os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes;
4
) as medidas cautelares são suficientes.

Re
quer
, inclusive

liminarmente
, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere
(id.
216785650
).

O pedido de liminar foi indeferido (id.
216923190
).

A impetrante interpôs recurso ordinário contra a decisão que indeferiu
o pedido de
liminar (id. 218125159).

As informações foram prestadas (id.
218239175
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pela
denegação da ordem
(id.
222033686
).

O recurso ordinário não foi conhecido
pelo c. STJ
(id. 231348658).

Foram solicitadas informações atualizadas sobre o estágio do feito na origem (id. 231562196).

As informações complementares foram prestadas (id. 231999168).

A Procuradoria-Geral de Justiça
r
a
tificou o parecer anteriormente e
xarado
(id. 235995175)

É o
Relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é uma ação de impugnação autônoma, de natureza constitucional, que visa proteger a liberdade de locomoção de uma pessoa, obstando que ela seja presa ou mantida em cárcere de forma ilegal ou arbitrária
(CF, art. 5º, LXVIII e CPP, art. 647).

No caso,
a alegação
da impetrante quanto à legalidade
da
prisão em flagrante encontra-se superada
“pela conversão em preventiva,
diante da produção de novo título a justificar a segregação”
(N.U 1017059-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 19/08/2024)
.

A
inda que não estivesse,
a
valoração dos elementos informativos existentes nos autos
de origem
, em especial os depoimentos dos policiais militares,
deverá ser reservada quando do julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do processo.

Por sua vez, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art.

302, inciso I, do Código de Processo Penal, posto que os indiciados foram detidos transportando 91

(noventa e um) tabletes de maconha em coautoria e associação para transportar os entorpecentes.

Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do

CPP), e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as

formalidades legais. Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas e

interrogatórios dos flagrados.

Lavrou-se o auto de prisão, bem como a nota de culpa, assinada pela

autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se

termo e recibo de entrega da presa.

As prisões dos flagrados e o local onde se encontrava foi comunicado

imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os indiciados presos foram

informados dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a

assistência e comunicação da família ou à pessoa por eles indicados, e de advogado; há identificação

dos responsáveis por sua prisão e pelo interrogatório.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos

presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Com relação a tese de não homologação do flagrante arguida pela defesa

do flagrado Vanderlei, entendo que não merece acolhimento.

No presente caso, entendo que
não há ilegalidade da prisão em flagrantes

dos envolvidos Vanderlei e Kelson, pois a abordagem e, por consequência, a prisão em flagrante dos

flagrados não ocorreu somente em decorrência do nervosismo apresentado por eles, mas também por

apresentarem contradição ao narrarem aos policiais o local de origem e destino de sua viagem, bem

como apresentaram contradição ao narrar quem seria as pessoas que disseram que estava viajando

juntos no veículo Toyota Corolla, ora disseram que eram parentes, ora amigos.

A ocorrência de tais
fatos em conjunto levou os policiais a suspeitarem

que os suspeitos
Valderlei
e Kelson estariam exercendo a função de “batedores”, prática comumente

usada por traficantes ao transporte grande quantidade de droga entre estados da federação.

O que levou os policiais realizarem a abordagem do veículo Corolla, que

os flagrados
Elcielio
e Karen se encontravam, no qual transportava a droga.

Além disso, nesta audiência os flagrados também entraram em

contradição, ao narrarem a cidade de havia inicial a viagem, bem como disseram que não conheciam

Elcielio
e Karen.

Desse modo, corroborou os elementos para realizar a abordagem e prisão

em flagrante dos indiciados.

Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que

possuam macular a peça, razão por que, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de

KELSON BORGES DA SILVA, VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, ELCIELIO

DUQUES DA CUNHA e KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO.

DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. (...)

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova

trazidos à baila no auto de prisão em flagrante (depoimentos os policiais, apreensão dos entorpecentes e a confissão da indiciada Karen), dão conta da existência da materialidade delitiva,

bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos flagrados KELSON

BORGES DA SILVA, VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, ELCIELIO DUQUES DA

CUNHA e KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO, restando, portanto, preenchido o

requisito do “fumus
comissi
delicti”.

Com relação aos indícios de autoria dos flagrados Kelson e Vanderlei,

importante destacar que, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais, somado com o

interrogatório da ré Karen, comprovando que os dois flagrados foram abordados no veículo Hilux,

os quais exerciam a função de “batedores” na rodovia para os flagrados
Elcielio
e Karen transportar

os entorpecentes com segurança no veículo Corolla, portanto, agindo como partícipes no transporte

das drogas aprendidas.
(...)

O laudo pericial criminal de Id. 155558784 concluiu que as
92 (noventa e duas) porções de material vegetal, apresentando massa bruta de 97,606g (noventa e sete quilos e seiscentos e seis gramas),
apresentaram resultado positivo para o THC (
tetrahidrocannabinol
), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA).

Portanto, não há dúvida quanto os indícios de autoria de todos os quatros flagrados, que em unidade de desígnios se associaram para transportar a grande quantidade de drogas apreendidas entre estados.

De outro lado, também está presente o “periculum
libertatis
”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada. (...)

A reiteração criminosa do flagrado KELSON BORGES DA SILVA, pois em seu interrogatório consta que
já foi processado e condenado por tráfico de drogas em Santa Rita do Araguaia/GO, sendo que em consulta aos seus antecedentes criminais, verifica-se que possui em andamento o Executivo de Penal n. 2000102-13.2021.8.11.0020 em tramite na Comarca de Alto Araguaia/MT, cumprindo pena pelo crime de ameaça
. (...)

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade, posto que pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, transportando uma de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação para fins de mercancia, denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde. (...)

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. (...)”

Com efeito, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“(...) nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...).”
(
AgRg
no HC n. 928.852/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Acerca da alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e busca veicular, a autoridade coatora considerou que
:

“
(...)
não há ilegalidade da prisão em flagrantes dos envolvidos Vanderlei e Kelson, pois a abordagem e, por consequência, a prisão em flagrante dos flagrados não ocorreu somente em decorrência do nervosismo apresentado por eles, mas também por apresentarem contradição ao narrarem aos policiais o local de origem e destino de sua viagem, bem como apresentaram contradição ao narrar quem seria as pessoas que disseram que estava viajando juntos no veículo Toyota Corolla,
ora disseram que eram parentes, ora amigos.
A ocorrência de tais fatos em conjunto levou os policiais a suspeitarem que os suspeitos
Valderlei
e Kelson estariam exercendo a função de “batedores”, prática comumente usada por traficantes ao transporte grande quantidade de droga entre estados da federação. O que levou os policiais realizarem a abordagem do veículo Corolla, que os flagrados
Elcielio
e Karen se encontravam, no qual transportava a droga.
”

(id. 216785565).

Essas circunstâncias

constituem

fundadas suspeitas de prática da traficância
interestadual
. Aliás,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(
STF,
RHC 229.514/PE,
Min. Gilmar Mendes,
julgado em 28/8/2023)
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade.

Além disso, as inconsistências identificadas nas explicações fornecidas pelo réu – que se encontrava fora de seu estado de
domicílio
, em cidade fronteiriça –, além do nervosismo dele, e da constatação de que os parafusos utilizados na fixação do banco traseiro – que aparentavam ser novos – destoavam das demais peças do veículo, forneceu à Polícia Militar motivação suficiente para buscar o auxílio de cães farejadores visando a localização de entorpecente, que acabou sendo encontrado. (...)”
(N.U 1001035-11.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
publicado
no DJE 07/10/2022).

Por sua vez,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida (92 porções de maconha, com peso de 97
kg
,606g)
e

no risco concreto de
reiteração delitiva
, fatos que demonstram a idoneidade da decisão constritiva, sobretudo em se tratando, em tese, de traficância interestadual.

A propósito, este é o entendimento desta e. Câmara:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica a medida extrema no risco de reiteração delitiva, com base nos antecedentes da paciente, bem como no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga apreendida [mais de 33kg de cocaína, acondicionados em compartimento oculto do veículo, previamente preparado para tal finalidade]. Precedentes do STJ (...)”
(N.U 1025008-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024).

Logo, o ato judicial impugnado afigura-se válido e justificado.

Por identidade de razões, as medidas cautelares não se mostram suficientes para preservação da ordem pública. (N.U 1023558-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)
.

Ante o exposto,
conheço da impetração e,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024